Tribunal: TJSP
Processo: 1521323-33.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Reago Indústria e Comércio S/A e.os. referente ao IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para excluir o excipiente do polo passivo, determinando o prosseguimento da ação em relação ao(s) demais executado(s). Recurso de apelação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Guarulhos contra Reago Indústria e Comércio S/A e.os. referente ao IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para excluir o excipiente do polo passivo, determinando o prosseguimento da ação em relação ao(s) demais executado(s). Recurso de apelação interposto pelo exequente buscando a reforma da decisão quanto à verba honorária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na inadequação do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extingue o processo, sendo cabível agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é inadequado para atacar decisão interlocutória que não extingue o processo, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15.
4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica devido à inexistência de dúvida objetiva e ao erro grosseiro na interposição do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação é inadequado para decisões interlocutórias que não extinguem o processo. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro.
Legislação Citada:
CPC/15, art. 1.015, parágrafo único; art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 700905/PA, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.17.
TJSP, Apelação no 1000966-90.2015.8.26.0269, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 23/11/16.
TJSP, Apelação no 0503302-35.2014.8.26.0116, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 15/12/2016.
TJSP, Apelação n. 1002316-85.2021.8.26.0566, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, j. 10/10/2022.